Tribunal: TJMT
Processo: 1009853-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009853-67.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: VALMIR JOSE MALDANER E ERMELINDA GORETTI JABOINSKI MALDANER
AGRAVADOS: RUBIA REGINA SCARIOT E JOSÉ GERALDO PANTALEÃO NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA, EM NOME DE TERCEIROS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por VALMIR JOSE MALDANER E ERMELINDA GORETTI JABOINSKI MALDANER em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1003808-24.2022.8.11.0040, em face de RUBIA REGINA SCARIOT E JOSÉ GERALDO PANTALEÃO NETO, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Em suas razões, os agravantes aduzem que entabularam com os agravados contrato de compra e venda de um imóvel, este encontra-se devidamente quitado, porém sem transferência de domínio.
Afirma que entre as partes, ainda, cabia discutir sobre a eventual multa e resíduos de juros, e por isso ofereceu à penhora o próprio bem objeto da ação, porém tal pedido foi indeferido pelo Magistrado a quo.
Prequestiona os art. 835, XII, XII e § 3o, do Código de Processo Civil.
Requer, seja concedido o efeito ativo no presente recurso para admitir a penhora do bem imóvel, evitando a tentativa de penhora de outros bens.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de que os efeitos da decisão recorrida causem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, demandando, ainda, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Realmente, ao decidir, o douto julgador fez assentar que, na espécie, não se demonstrou a contento o preenchimento dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, elencados no artigo 919 do Código de Processo Civil.
Nas razões declinadas pelo agravante, a despeito da alegação de que a negativa de atribuição do sobredito efeito aos embargos, não se demonstrou, concretamente, em que a medida a decisão hostilizada causaria algum dano de impossível ou difícil reparação, pois pleiteia reverter a decisão para que seja admitida a penhora do bem imóvel, porém não é proprietário do imóvel oferecido à penhora, uma vez que ausente o registro formal da venda em cartório nos termos do art. 1.425, §1 do Código Civil.
Assim, não demonstrada situação de risco excepcional, carece ao pedido de tutela de urgência a comprovação do periculum in mora.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator